Tribunal: TJSP
Processo: 2050806-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida – Agravo interno não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2050806-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é agravante MARCELO
CÂNDIDO MARTINS e Interessado BEV FOODS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ADITIVOS PARA ALIMENTOS E COSMÉTICOS LTDA., são agravados GUSTAVO
JORGE RIVERO e HELDER PAIVA DE MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2050806-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.320
2
VOTO No
: 39.320 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2050806-10.2020.8.26.0000/5000
0
COMARCA : COTIA
AGTE.
: MARCELO CÂNDIDO MARTINS
AGDO.
: GUSTAVO JORGE RIVERO E OUTROS
AGRAVO
INTERNO

Interposição
contra
decisão
monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois
não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art.
1.015 do NCPC
Ausência de fundamento legal apto a
resguardar a reforma pretendida pela parte agravante

Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual
Ausente hipótese mitigadora
Negativa de seguimento
mantida Agravo interno não provido.
Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.
Agravo interno interposto por Sr. Marcelo Cândido Martins
contra r. decisão monocrática registrada em fl. 31-34, que não conheceu o
agravo de instrumento por reputar a hipótese não inserida no rol taxativo do
art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.
Inconformado com o conteúdo monocrático, o suplicante
interpôs o presente recurso sustentando que a admissão do agravo de
instrumento é medida de rigor, pois urgente a apreciação jurisdicional
requerida, tornando incidente a mitigação da interpretação do art. 1.015 do
CPC/15, nos termos da orientação do E. STJ.
Neste sentido, o recorrente reitera sua argumentação
sobre o prejuízo causado pelos agravados à realização da perícia contábil, e
ausência de fundamentação na decisão de primeiro grau que encerrou a
instrução processual de forma prematura (fl. 1-14 do incidente recursal
cadastrado com sequência numérica com final 50000).
É o relatório.
O caso é de manutenção do posicionamento anotado na
decisão monocrática agravada de fl. 31-34 que, in verbis , assim dispôs:
Agravo de instrumento interposto por Sr. Marcelo Cândido
Martins dirigido à r. decisão copiada em fl. 2.226 na Origem,
proferida pelo Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguemi, MM. Juiz de
Direito da E. 3a Vara Cível da Comarca de Cotia, nos autos de
demanda de “prestação de contas cumulada com obrigação de
fazer e não fazer” promovida em face de Sr. Gustavo Jorge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2050806-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.320
3
Rivero, Sr. Helder Paiva de Mendonça e Bevfoods Indústria e
Comércio de Aditivos para Alimentos e Cosméticos Ltda., assim
redigida:
Vistos.
Diante das provas constantes dos autos, declaro encerrada a
instrução.
Assino prazo comum de dez dias para alegações finais.
Adiante, tornem conclusos para sentença.
Intime-se.
Inconformado, o autor defende que a instrução não seja
encerrada, pois os agravados teriam prejudicado a perícia
contábil ao sonegarem diversas informações solicitadas, o que
teria contribuído para que o perito deixasse de responder
quesitos relevantes (fl. 1-13).
É o relatório.
O agravo de instrumento não reúne condições de admissibilidade.
Registre-se que a simples r. decisão que versa sobre o
encerramento da instrução processual não se mostra suficiente a
amparar a interposição de agravo nos termos da atual
sistemática definida pelo legislador no art. 1.015 do NCPC.
Na doutrina encontra-se didática análise acerca da nova ordem
processual recursal:
Com a postergação da impugnação das questões decididas no
custo do processo para as razões de apelação ou para as suas
contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipoóteses de
cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um
só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a
partir da oralidade (que exige, na maior medida possível,
irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias),
preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro
grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.
(Luiz Guilherme Marinoni e outros, Novo CPC Comentado, São
Paulo: RT, 2015, nota 2 ao art. 1015, p. 946)
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2050806-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.320
4
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não
são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões
ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o).
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra.
Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se
encontra no rol do CPC1015, mas de recorribilidade diferida,
exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: RT, 2015,
p. 2.078)
No mesmo sentido do anotado nesta decisão, agregam-se
precedentes da Corte paulista:
Agravo interno. Ação de reintegração/manutenção de posse.
Recurso contra decisão que encerrou instrução processual e
deferiu prazo para apresentação de memoriais. Decisão
monocrática não conheceu do agravo de instrumento, por não
cabimento do recurso. Aplicação do artigo 1.015, CPC/2015.
Tema Repetitivo 988, STJ. O rol do artigo 1015 do CPC é de
taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Urgência não verificada no caso presente. Aplicação do artigo
1009, §1o, CPC/2015. Manifesta inadmissibilidade do recurso.
Aplicação da multa do artigo 1021, §4o, CPC/2015. Agravo
regimental não provido.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2067286-97.2019.8.26.0000;
Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Privado; Foro de Tupã - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
"AÇÃO ORDINÁRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO E REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS" Insurgência contra decisão que encerrou
a instrução probatória e reputou desnecessária a produção de
prova testemunhal Matéria que não se insere no rol taxativo
de hipóteses recursais, previsto no art. 1015, do CPC

Precedente - Inadmissibilidade do agravo RECURSO NÃO
CONHECIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2109551-17.2019.8.26.0000;
Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro: 24/06/2019).
Agravo de Instrumento. Ação de despejo por infração contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2050806-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.320
5
Decisão interlocutória que encerrou a instrução processual.
Insurgência. Descabimento. Inadmissibilidade de impugnação
da decisão, por Agravo de Instrumento. Rol constante do
dispositivo contido no art. 1015, do NCPC é taxativo e não
abarca a questão suscitada neste recurso. Só podem ser
impugnadas
por
agravo
de
instrumento
as
decisões
interlocutórias relacionadas no dispositivo contido no art. 1015,
do NCPC. Como se não bastasse, houve perda superveniente do
interesse recursal, ante a prolação de sentença de mérito, nos
autos de origem. Inteligência do art. 493, do NCPC. Recurso não
conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097901-70.2019.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 12/06/2019).
Por oportuno, registre-se que não há que se falar em
interpretação
mitigadora
do
regramento
legal,
conforme
recomendado pelo E. STJ no recente julgamento dos Recursos
Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT, pois não se verifica
hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento
das questões no recurso de apelação.
Em razão do exposto, nega-se seguimento ao presente agravo de
instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do Código de
Processo Civil em vigor (Lei n. 13.105/2015).
Não obstante o esforço argumentativo empreendido pelo
recorrente no agravo interno, não há fundamento legal para o acolhimento de
suas razões.
O
entendimento
exposto
pelo
Relator
na
decisão
monocrática prestigia a nova ordem processual estabelecida com a vigência do
Novo Código de Processo Civil, dando aplicação aos princípios e critérios
equacionados pelo legislador na construção de um sistema processual mais
célere e eficaz, que instituiu como regra a irrecorribilidade das decisões
interlocutórias, e excepcionou as hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento no rol consolidado no art. 1.015 do NCPC.
A decisão monocrática citou precedentes da Corte paulista
que, de forma análoga, não conheceram agravos interpostos contra decisão que
encerrou a instrução probatória.
Acrescente-se que, tal qual anotado pelo Relator na
decisão recorrida, não há que se falar em interpretação mitigadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2050806-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.320
6
regramento legal, conforme recomendado pelo E. STJ no recente julgamento
dos Recursos Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT.
Em que pese de fato se tenha consolidado o entendimento
quanto à possibilidade de flexibilização da taxatividade do art. 1015 do CPC/15
nos julgamentos em referência, esta flexibilização está vinculada à verificação
de “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”.
Deste modo, não se retornou completamente à antiga
sistemática processual que amparava juízo mais amplo sobre as urgências
apreciáveis em agravo de instrumento, sobretudo porque prevalece no novo
regramento processual a premissa de afastamento do efeito preclusivo de
questões não arguidas antes do sentenciamento e que não sejam contempladas
no rol do art. 1.015, conforme dicção do art. 1.009, §1o do NCPC.
Na hipótese concreta, tem-se que eventual irregularidade
constatada na instrução probatória poderá ser corrigida em fase recursal.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR